Tribunal: TJSP
Processo: 1033625-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCIENE LIMA CARDOSO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Luciene Lima Cardoso
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoas e Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Gilsa Elena Rios
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16729
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGENTE
FISCAL
DE
RENDAS.
CONCURSO DE PROMOÇÃO. Obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Absoluta inexistência. Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Ausência de argumentação
lídima para infirmar os termos do v. acórdão prolatado
por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito
Público. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 174/182 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso da embargante.
A embargante sustenta vícios no julgado, alegando, em
síntese: a) o ato coator não encontra justificativa plausível em alegada
interpretação sistemática da regra de transição do artigo 2o das DDTT em
consonância com o artigo 10 do Decreto no 58.057/2012, mas sim, em que se
trata apenas de leitura equivocada da regra de transição do artigo 2o das
DDTT por parte dos impetrados;. b) a r. decisão apenas consignou que para
solucionar a questão em debate, deve-se realizar a interpretação teológica e
sistemática, mas não fundamentou o porquê desse dever ser; c) os embargos
declaratórios não tem escopo puramente infringente, vez que a decisão,
quanto ao mérito, não é passível de nenhum outro recurso em razão de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
matéria; d) pugnou pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente, a matéria foi analisada de forma exauriente e na
medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no
julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já
foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
O julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e
claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Aliás, o v. acórdão foi enfático ao afirmar que, na
espécie “incidem na hipótese os arts. 2o e 10 do referido Decreto e, para
solucionar a questão em debate, deve-se realizar a interpretação teleológica
(que busca adaptar o sentido e o alcance da norma, conforme os princípios
da justiça e do bem comum) e sistemática (que impede que as normas
jurídicas sejam interpretadas de modo isolado, exigindo que todo o conjunto
seja analisado simultaneamente à interpretação de qualquer texto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
normativo).” (textual, fls. 180).
E sob esta ótima, entendeu-se que a Administração
interpretou corretamente o Decreto Estadual no 58.057/2012, atingindo o fim
colimado. Logo, de meridiana compreensão que, sendo a interpretação da
Administração oposta ao da impetrante, considerou-se equivocada a
interpretação dada por ela, em que pese o esforço no causídico para ver
acolhida sua tese.
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente
modificação do julgado.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia
observada a res in iudicium deducta”. (STJ 2a T REsp 209048/RJ Rel.
Franciulli Netto j. 04.11.2003).
Ademais, o julgado deve fornecer às partes os
fundamentos que levaram o julgador a se enveredar por determinada
convicção, aliás, a jurisprudência já firmou entendimento de que não está a
Turma Julgadora obrigada a responder questionário formulado pela parte, ou
tampouco ferir ponto-a-ponto todos os argumentos lançados, se já encontrou
subsídios suficientes para o seu convencimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033625-82.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator